Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE NOTAS PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS INTEGRAIS DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS OUTORGADAS PELOS EXECUTADOS. EVENTUAL ALIENAÇÃO DE BENS. MEDIDA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto no âmbito do cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de notas, com a finalidade de obter cópias integrais de eventuais procurações públicas outorgadas pelos executados, sob o argumento de possível alienação de bens (ID 256523788 autos originários. Execução: 0742865-79.2020.8.07.0016).
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ocorrência de violação ao princípio da efetividade da execução, bem como ao dever judicial de promoção da tutela jurisdicional adequada, asseverando que, desde o início da fase executiva, os executados vêm se valendo de estratégia sistemática e sofisticada de ocultação patrimonial, frustrando, de forma reiterada, todas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição. Aduz que, ao longo do trâmite do cumprimento de sentença, foram empreendidas todas as diligências ordinárias disponíveis no arsenal executivo, tais como pesquisas em sistemas eletrônicos e requisições a órgãos públicos, sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio penhorável. Afirma que, diante do completo esgotamento dos meios executivos ordinários e da comprovada estratégia de ocultação patrimonial, identificou, mediante pesquisas junto a cartórios de notas do Distrito Federal, a existência de diversas procurações públicas outorgadas pelos executados, as quais indicariam a possível existência de relações jurídicas envolvendo bens registrados em nome de terceiros, notadamente veículos automotores e imóveis. Requer a concessão de tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Juízo a quo a expedição de ofícios aos cartórios de notas do Distrito Federal, para obtenção das cópias integrais das procurações públicas outorgadas pelos executados, conforme relação apresentada nos autos de origem, bem como que tais ofícios sejam expedidos com expressa isenção de custas e emolumentos, em razão da gratuidade da justiça de que é beneficiária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos defendidos.
4. Indeferido o pedido liminar (ID 80228423).
5. Sem contrarrazões do agravado.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da expedição de ofícios aos cartórios de notas, com o objetivo de obter cópias integrais de supostas procurações públicas outorgadas pelos executados, sob o argumento de que tais instrumentos poderiam revelar direitos ou vínculos jurídicos sobre bens formalmente registrados em nome de terceiros, bem como eventual ocultação patrimonial ou formação de grupo econômico.
III. Razões de decidir
7. É consabido que assiste à parte o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a correspondente atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se alcance, em tempo igualmente razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos exatos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.
8. Com efeito, no âmbito da execução, a legislação processual disponibiliza diversos mecanismos aptos à satisfação do crédito, cabendo ao Poder Judiciário conduzir o processo de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Para além dos meios executivos típicos ou diretos - tais como o bloqueio de ativos financeiros e a penhora de bens -, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, conferiu ao magistrado poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial.
9. No caso, a parte agravante postula a expedição de ofícios aos cartórios de notas do Distrito Federal, com o objetivo de obter cópias integrais de procurações públicas outorgadas pelos executados, providência que extrapola, a princípio, os limites traçados pela legislação processual, por importar diligência de caráter amplo, genérico e prospectivo.
10. Deveras, a suposta existência de instrumentos de mandato, desacompanhada de demonstração concreta e objetiva de sua vinculação direta com bens específicos suscetíveis de penhora, não legitima a adoção de providência que implica verdadeira devassa indiscriminada da esfera jurídica dos executados, em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que informam a atividade executiva.
11. Conquanto a exequente detenha, de fato, o legítimo direito à satisfação de seu crédito, tal prerrogativa não autoriza a adoção de medidas excessivas ou desnecessárias, devendo o pleito executivo ser sempre analisado sob o crivo da adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo a evitar constrições incompatíveis com a finalidade do processo executivo e com as garantias fundamentais do executado.
12. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização das chamadas medidas executivas atípicas, desde que observados, rigorosamente, os critérios da subsidiariedade, adequação e proporcionalidade, conforme assentado no julgamento do Tema 1.137, publicado no DJe de 24/12/2025.
13. Não bastasse, verifica-se que o Juízo de origem admitiu e autorizou inúmeras medidas destinadas à satisfação do crédito vindicado, o que evidencia não se encontrar inerte ou omisso na apreciação dos pleitos formulados, mas, ao revés, atuante e diligente na condução da fase executiva.
14. Assim, irretocável a decisão impugnada.
IV. Dispositivo
15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 4o, 6o e 139.
Jurisprudência: n/a.